Tribunal: TJDFT
Processo: 0753586-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753586-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAKSON CARDOSO JOSE DE SOUZA IMPETRANTE: RONILSON NUNES MENDES, PAULO LOPES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça a alegação de excesso de prazo, pois conforme se observa do ID79114511 – p. 4. A prisão foi reanalisada em 30/10/2025. Em tempo, traga aos autos cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2025 19:22:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator